Tribunal: TJES
Processo: 0002628-51.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação/Transferência Hospitalar; Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002628-51.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA AGNA DE SOUSA OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002628-51.2024.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: MARIA AGNA DE SOUSA OLIVEIRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. COMPETÊNCIA. VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO. INAPLICABILIDADE DO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinar a disponibilização de leito de UTI e tratamento médico à autora, bem como o condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.500,00 em favor do FADEPES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a demanda deve ser processada no Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor da causa inferior a 60 salários mínimos; (ii) estabelecer se é devida a redução dos honorários advocatícios diante do reconhecimento da procedência do pedido e do cumprimento da obrigação pelo ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da causa em demandas de saúde que envolvem internação em UTI possui caráter meramente estimativo, não refletindo o proveito econômico real, dada a natureza continuada e a impossibilidade de mensuração prévia dos custos do tratamento.

4. A complexidade inerente às demandas de internação hospitalar de alta complexidade e os reflexos sobre direitos fundamentais afastam a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ainda que o valor da causa seja inferior ao limite legal.

5. O princípio da causalidade justifica a condenação do ente público ao pagamento de honorários, pois a omissão administrativa inicial ensejou o ajuizamento da demanda.

6. O pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública é devido, conforme entendimento firmado no Tema 1.002 do STF.

7. O reconhecimento da procedência do pedido pelo réu, aliado ao cumprimento integral da obrigação de forma simultânea à contestação, impõe a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, com redução dos honorários pela metade.

8. O valor originalmente fixado mostra-se razoável e proporcional, devendo apenas sofrer a redução legal em razão da conduta processual do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O valor da causa em ações de saúde envolvendo internação em UTI é meramente estimativo e não define, por si só, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 2. A complexidade das demandas de saúde e a tutela de direitos fundamentais justificam a competência da Vara da Fazenda Pública. 3. São devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública contra o ente público ao qual pertence, nos termos do Tema 1.002 do STF. 4. O reconhecimento do pedido e o cumprimento integral da obrigação pelo réu ensejam a redução dos honorários pela metade, conforme art. 90, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 85, § 2º, e 90, § 4º; Lei nº 12.153/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.320.825/PR (Tema 1.002); TJES, Apelação Cível nº 0001902-77.2024.8.08.0024; TJES, Apelação Cível nº 5001310-53.2022.8.08.0044; TJES, Apelação Cível nº 5011591-90.2024.8.08.0014; TJMG, APCV 5004636-65.2025.8.13.0112; TJMT, AI 1042036-86.2025.8.11.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
apelação cível
, por meio da qual pretende o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 19283106) ver reformada a sentença (ID 19283104) que, em sede de ação de obrigação de fazer ajuizada por
MARIA AGNA DE SOUSA OLIVEIRA
, julgou procedente a pretensão autoral para confirmar a obrigação de disponibilização de leito hospitalar (UTI) e tratamento médico, bem como condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em favor do FADEPES.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: i) a
incompetência absoluta do Juízo
pois o valor atribuído à causa (R$ 50.000,00), inferior a 60 salários mínimos, e a baixa complexidade da matéria, a competência seria absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/09; ii) a necessidade de
redução da verba honorária
em razão de o valor fixado ser excessivo diante da simplicidade da causa e da ausência de resistência ao pedido; e iii) a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, sob o argumento de que, tendo reconhecido a procedência do pedido e cumprido a obrigação administrativamente de forma simultânea à contestação, os honorários devem ser reduzidos pela metade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Segundo se depreende, a apelada, idosa e acometida de quadro grave de pneumonia e asma com risco de morte, ingressou com a presente ação de obrigação de fazer —
à qual atribuiu o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
— visando sua transferência urgente para leito de maior resolutividade (UTI). Citado, o Estado apresentou contestação alegando
unicamente a preliminar de incompetência absoluta do juízo
, tendo, quanto ao mérito,
reconhecido a procedência do pedido
e comprovado o pronto cumprimento da obrigação.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, rejeitando a preliminar de incompetência sob o fundamento de que demandas de internação guardam complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais, por afetarem direitos da personalidade e exigirem instrução técnica.

Cinge-se a controvérsia a aferir a competência do juízo de origem e a adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência.

Da Incompetência Absoluta

Quanto à competência, a compreensão jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido de que,
em demandas que versam sobre o direito à saúde com necessidade de internação em UTI, o valor atribuído à causa possui caráter meramente estimativo
.

Como se depreende, a natureza continuada e a gravidade do tratamento médico demandado impossibilitam a aferição exata do proveito econômico no momento do ajuizamento, o que afasta a rigidez do critério econômico da Lei nº 12.153/2009. Além disso, a complexidade inerente à regulação de leitos de alta complexidade e os reflexos práticos na esfera da dignidade humana justificam a tramitação perante a Vara da Fazenda Pública. Nesse sentido cito:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA AFASTADA.
MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação cominatória, julgou procedente o pedido para determinar a transferência e internação da autora para tratamento de “Nódulo Cerebral Mesencéfalo com Hidrocefalia”, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 2. O apelante suscita, em preliminar, a incompetência absoluta do Juízo da Vara da Fazenda Pública, ao argumento de que o valor da causa (R$ 1.000,00) atrairia a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. No mérito, pleiteia o afastamento da condenação em honorários sucumbenciais, dada a ausência de resistência à pretensão autoral. II. Questão em discussão 3. A controvérsia consiste em definir: a) a competência para processar e julgar demanda que visa à garantia do direito à saúde, cujo valor da causa é meramente estimativo, em face da regra de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/09); e b) a aplicabilidade do princípio da causalidade para afastar a condenação do ente público em honorários advocatícios quando, apesar de ter motivado o ajuizamento da ação, não apresenta contestação ou resistência ao pedido em juízo. III. Razões de decidir
4. Ao tempo do ajuizamento da ação, não era possível antever o valor das despesas decorrentes de todo o tratamento médico demandado pela autora, de maneira que o valor estipulado na exordial não pode ser considerado como critério exclusivo para fixação da competência . Portanto, deve ser mantida a competência da Vara da Fazenda Pública para o julgamento do feito.
5. A alegação de nulidade processual apenas em sede recursal, após a parte ter permanecido inerte durante toda a primeira instância, configura comportamento contraditório que viola a boa-fé processual (art. 5º, CPC), prática conhecida como "nulidade de algibeira" e rechaçada pela jurisprudência. 6. O princípio da sucumbência deve ser interpretado à luz do princípio da causalidade, segundo o qual os ônus processuais devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo. No caso concreto, embora a omissão inicial do Estado tenha levado a autora a buscar o Poder Judiciário, a postura processual do ente público, ao informar expressamente que não contestaria o feito, evidencia a ausência de litigiosidade e de resistência à pretensão. 7. A ausência de oposição formal ao mérito do pedido por parte do réu afasta a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois, a partir da citação, o ente público não criou embaraços à efetivação do direito, cessando a pretensão resistida que justificaria a imposição de tal verba. IV. Dispositivo e tese 8. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para reformar a sentença e afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios.
9. Tese de julgamento: "1. O valor da causa em ações de saúde que visam a internação e tratamentos de alta complexidade é meramente estimativo, não servindo como critério único e absoluto para definir a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
2. À luz do princípio da causalidade, não é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários de sucumbência quando, citado, deixa de oferecer resistência à pretensão autoral, manifestando -se pela não apresentação de contestação, o que afasta a litigiosidade da demanda." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), art. 5º; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, §4º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 0000542-69.2018.8.08.0040 , Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021; TJES, Classe: Apelação Cível, 0000800-67.2017.8.08.0023 , Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2020. (TJES; Apelação Cível nº 0001902-77.2024.8.08.0024; Rel. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; 1ª Câmara Cível; data 23/10/2025)

EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA. VALOR DA CAUSA INFERIOR AO LIMITE DO JUIZADO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA APÓS A SENTENÇA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E COOPERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, condenou o ente público à realização de cirurgia de mamoplastia redutora bilateral e ao pagamento de honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa (R$15.000,00). O apelante alegou, apenas em sede recursal, que a demanda deveria ter tramitado no Juizado Especial da Fazenda Pública e, por isso, seria incabível a condenação em honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de incompetência do juízo comum, por suposta competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, pode ser suscitada apenas após sentença de mérito; (ii) estabelecer o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios em ações de fornecimento de tratamento de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR A alegação de incompetência apenas em sede recursal, após o julgamento desfavorável, configura nulidade de algibeira, repudiada pela jurisprudência do STJ e deste Tribunal, por violar os princípios da boa-fé processual, da cooperação e da lealdade das partes.
O valor atribuído à causa (R$15.000,00) tem caráter meramente simbólico e não reflete o real conteúdo econômico da demanda, que trata do direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, bens juridicamente inestimáveis.
O próprio apelante requereu a produção de prova pericial na contestação, incompatível com a simplicidade e celeridade dos Juizados Especiais, o que reforça o caráter contraditório e estratégico da alegação posterior de incompetência. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base na equidade, conforme orientação do STJ em ações relativas ao fornecimento de tratamento de saúde, por se tratar de valor inestimável, sendo legítima a correção ex officio do critério adotado na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido, com correção de ofício da base de cálculo dos honorários advocatícios. Tese de julgamento: A alegação de incompetência absoluta baseada no valor da causa só é válida se suscitada na primeira oportunidade, sob pena de configurar nulidade de algibeira. Os honorários advocatícios em ações de fornecimento de tratamento de saúde devem ser fixados por equidade, por envolverem direito inestimável. (TJES; Apelação Cível nº 5001310-53.2022.8.08.0044; Rel. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA; 3ª Câmara Cível; data 13/10/2025)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DOENÇA MENTAL ESQUIZOFRENIA PARANOIDE LAUDO MÉDICO RISCO PARA TERCEIROS QUADRO DE VIOLÊNCIA PROVA SATISFATÓRIA RECURSOS EXTRAHOSPITALARES INSUFICIENTES AUSÊNCIA DE INSTALAÇÃO DE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA NA ORIGEM AFASTADO RITO DA LEI Nº 12.153/2009 CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DEVIDA PELA PARTE VENCIDA [...] REMESSA E RECURSO CONHECIDOS PARA MANTER SENTENÇA SUJEITA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. [...] 3. , sendo cabível a condenação em honorários advocatícios [...] (TJ-ES - AC: 00005426920188080040, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 14/09/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2021).

Em igual sentido, cito os seguintes julgados dos Tribunais de Justiça pátrios:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
DIREITO À SAÚDE
. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO VASCULAR. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIO DO VALOR DA CAUSA E DA COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.313/STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer, confirmou tutela de urgência e condenou o ente estadual, e subsidiariamente o município, a disponibilizar procedimento cirúrgico de revascularização de membro inferior direito, fixando honorários advocatícios por apreciação equitativa em r$6.000,00. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a demanda deveria ter sido processada perante o juizado especial da Fazenda Pública, em razão do alegado valor inferior a 60 salários mínimos; (II) estabelecer se o valor fixado a título de honorários advocatícios mostra-se adequado às peculiaridades da causa. III. Razões de decidir
3. A competência dos juizados especiais da Fazenda Pública é definida não apenas pelo valor da causa, mas também pela menor complexidade da matéria, nos termos da Lei nº 12.153/2009.4. O valor de R$ 2.400,00 indicado pelo apelante refere-se exclusivamente ao exame de arteriografia, não abrangendo os custos do procedimento cirúrgico, que constitui a parte mais relevante do tratamento. 5. À época do ajuizamento, inexistia orçamento definitivo do procedimento cirúrgico, sendo necessária a realização prévia de exame para definição da técnica adequada, o que afasta a alegação de que o proveito econômico estaria limitado ao montante indicado. 6. Não se configura, portanto, a alegada incompetência absoluta do juízo comum, devendo ser mantida a competência da Vara Cível.
7. Nas demandas que versam sobre o direito à saúde, os honorários advocatíciosdevem ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8º, do CPC e tema 1.313 do STJ. 8. A fixação por equidade deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a relevância do bem jurídico tutelado, o grau de complexidade da causa e o tempo de tramitação do processo. lV. Dispositivo e tese recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A competência do juizado especial da Fazenda Pública exige, além do valor da causa inferior a 60 salários mínimos, a compatibilidade da demanda com a menor complexidade do rito sumaríssimo. 2. O orçamento referente apenas a exame preliminar não define, por si só, o proveito econômico da ação que visa à realização de procedimento cirúrgico. 3. Nas demandas relativas ao direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, devendo o valor observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 1º, I; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º. (TJMG; APCV 5004636-65.2025.8.13.0112; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Cristina Cunha Carvalhais; Julg. 14/04/2026; DJEMG 16/04/2026)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DIREITO À SAÚDE. HOME CARE.
CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA COMO PRESTAÇÃO ACESSÓRIA ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em tutela de urgência, determinou aos entes públicos e à concessionária a instalação de unidade consumidora e o custeio integral da energia elétrica necessária ao funcionamento de equipamentos essenciais ao tratamento domiciliar (home care) de paciente acamado e portador de múltiplas comorbidades. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (I) Saber se a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública se impõe em razão do valor da causa; (II) Saber se houve comprovação da hipossuficiência financeira da parte autora; e (III) Saber se o custeio da energia elétrica integra o dever estatal de garantir o direito à saúde. III. Razões de decidir
3. A competência da Justiça comum deve prevalecer, pois demandas que envolvem direito à saúde, de natureza continuada e valor inestimável, não se submetem rigidamente ao critério econômico da Lei n. 12.153/2009. 4. O direito à saúde, previsto no art. 196 da CF/1988, compreende não apenas o fornecimento direto de tratamento, mas também os meios indispensáveis à sua efetividade, incluindo insumos essenciais como a energia elétrica necessária à manutenção de equipamentos vitais utilizados em regime de home care, classificado de alto custo e complexidade
. 5. O direito à saúde, consagrado nos arts. 196 e 23, II, da CF/1988, impõe responsabilidade solidária entre os entes federativos, garantindo o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. 6. Restou comprovada a hipossuficiência da parte autora, assistida pela Defensoria Pública, sendo inviável transferir ao núcleo familiar o ônus financeiro do tratamento. V. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O dever estatal de garantir o direito à saúde abrange o fornecimento de meios acessórios indispensáveis ao tratamento, inclusive o custeio de energia elétrica necessária à manutenção de equipamentos médicos em regime de home care, classificado de alto custo e complexidade. 2. A responsabilidade dos entes federativos na promoção da saúde é solidária. 3. A competência da Justiça comum prevalece em demandas de saúde de natureza continuada, ainda que o valor da causa seja inferior ao limite dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. -------------------------------------------- Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 196; Lei n. 12.153/2009, art. 2º. (TJMT; AI 1042036-86.2025.8.11.0000; Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Márcio Vidal; Julg 07/04/2026; DJMT 13/04/2026)

Assim,
rejeito a alegação de incompetência absoluta
.

Dos Honorários Advocatícios

No que tange aos honorários, o recorrente pugna pela sua redução.

Conforme orientação sufragada pelo STF no
Tema 1.002
, é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública mesmo quando litiga contra o ente público ao qual pertença. No caso em exame, embora se compreenda que a fixação da verba deva ocorrer, em regra, com base no valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observa-se que não houve recurso da parte autora quanto ao método de arbitramento utilizado na sentença.

Nesse contexto, à míngua de insurgência da apelada para alteração da base de cálculo, verifica-se que o montante fixado na origem (R$ 2.500,00) mostra-se razoável e atende satisfatoriamente aos critérios de zelo profissional, natureza e importância da causa previstos no art. 85, § 2º, do Diploma Processual.

Importante salientar, porém, que a conduta processual do Estado em juízo deve ser sopesada. Do ponto de vista lógico-jurídico, assiste razão parcial ao apelante quanto à incidência da norma contida no art. 90, § 4º, do CPC. Segundo tal dispositivo:
"Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade"
.

Na hipótese vertente, o Estado foi explícito ao não se opor ao mérito da pretensão e comprovou o cumprimento da obrigação (internação da paciente em leito de isolamento de UTI em 30/11/2024). Esta postura processual demonstra a ausência de litigiosidade persistente após o ajuizamento, atraindo a aplicação da regra cogente de redução. A propósito, cito:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. FAZENDA PÚBLICA.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE CONFIGURADO. NEGATIVA ADMINISTRATIVA COMPROVADA.
RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO EM JUÍZO. CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE. APLICAÇÃO COGENTE DO ART. 90, § 4º, DO CPC. TEMA 1002/STF. CABIMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer (internação para tratamento de saúde), julgou procedente o pedido e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da Defensoria Pública (FADEPES). O apelante requer a exclusão da condenação, alegando (i) ausência de causalidade (inexistência de negativa administrativa) e (ii) impossibilidade de condenação do Estado em favor da DPES (suposta violação ao Tema 1002/STF). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir o cabimento da condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, analisando-se: (i) a aplicação do princípio da causalidade, diante da comprovação de negativa administrativa prévia ao ajuizamento da ação; (ii) a incidência da norma cogente do art. 90, § 4º, do CPC, pelo reconhecimento da procedência do pedido em sede de contestação; e (iii) o alcance do Tema 1002/STF quanto ao direito da DPES receber honorários do ente público que integra. III. Razões de decidir 3. O princípio da causalidade (art. 85, caput, CPC) justifica a condenação do Estado, pois o autor comprovou a pretensão resistida por meio de documento que atesta a "REJEIÇÃO" do pedido de internação na via administrativa, o que o forçou a buscar a tutela jurisdicional.
4. Embora o Estado tenha dado causa à demanda, sua conduta processual de não se opor ao mérito na contestação e cumprir prontamente a prestação determinada (internação) configura reconhecimento da procedência do pedido. Este cenário atrai a aplicação obrigatória da regra do art. 90, § 4º, do CPC, que impõe a redução dos honorários advocatícios pela metade.
5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1002 (RE 1320825/PR), tese 1, firmou ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública em demandas contra qualquer ente público, inclusive o que ela integra. A tese 2, que veda o "rateio" dos valores, constitui norma de governança interna da Defensoria, não servindo como excludente da obrigação de pagar do ente devedor. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido, para reformar a sentença e reduzir a verba honorária sucumbencial para R$ 500,00 (quinhentos reais). Tese de julgamento: “1. A existência de negativa administrativa expressa à pretensão de tratamento de saúde configura a pretensão resistida e atrai a aplicação do Princípio da Causalidade (art. 85, caput, CPC), tornando devidos os honorários sucumbenciais pelo ente público que deu causa à demanda. 2. Se o ente réu, embora tenha dado causa à ação, reconhece a procedência do pedido em juízo (ao não contestar o mérito) e cumpre integralmente a prestação, incide a regra cogente do art. 90, § 4º, do CPC, devendo a verba honorária ser reduzida pela metade. 3. O direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais contra o ente público ao qual pertence é garantido pelo Tema 1002/STF (item 1), sendo que a destinação dos valores (item 2 da tese) é regra de governança interna da instituição, não eximindo o devedor do pagamento. (TJES; Apelação Cível nº 5011591-90.2024.8.08.0014; Rel. ALDARY NUNES JUNIOR; 3ª Câmara Cível; data 07/03/2026)

Portanto, embora os honorários sejam devidos pelo princípio da causalidade — já que o ajuizamento foi forçado pela mora administrativa inicial —, o valor fixado deve ser reduzido pela metade por força do reconhecimento jurídico do pedido e cumprimento célere da obrigação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
exclusivamente para reformar a sentença no capítulo dos honorários advocatícios, reduzindo a verba para o valor de
R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais)
, com fulcro no art. 90, § 4º, do CPC.

Em razão do provimento parcial do recurso, deixo de majorar os honorários em sede recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.